Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706170-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BCA PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de BCA PROPAGANDA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do mandado de segurança n. 0704579-43.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, nos seguintes termos: Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID83842034, recebo a emenda, para admitir, em sede prefacial, o processamento do feito. Retifiquem-se os registros cadastrais, no que se refere ao valor atribuído à causa. Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por BCA PROPAGANDA LTDA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB e à DIRETORA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB, figurando no feito, como litisconsorte passivo necessário, FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Expõe a impetrante ter participado de processo licitatório realizado pelo Banco de Brasília – BRB (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019), tendo por objeto a contratação de duas agências de publicidade. Descreve ter tomado parte, regularmente, nos procedimentos de execução do certame (sendo classificada em segundo lugar), até a apresentação dos documentos de habilitação, levada a efeito em sessão realizada em 21/12/2020, etapa na qual, por não ter comparecido, teria sido eliminada. Verbera, contudo, que a convocação para a referida etapa teria ocorrido de forma irregular, o que ensejou grave prejuízo para a licitante, haja vista que os responsáveis pelo certame, contrariando normas de regência e a própria conduta até então adotada em atos precedentes, teriam deixado de publicar o Aviso no Diário Oficial do Distrito Federal, impedindo, com isso, que a empresa, localizada em outra unidade da Federação, tomasse conhecimento da data designada para a apresentação dos documentos. Sustenta, com isso, que a sua eliminação do certame, mesmo após ter sido classificada entre as duas licitantes com melhor proposta, representaria ato arbitrário e prejudicial aos próprios interesses da administração, o que ensejaria a proteção pela via heroica. Aduz que o recurso, por ela apresentado em sede administrativa, teria sido desprovido, sem que houvesse fundamentação idônea, sendo iminentes a conclusão do procedimento licitatório e a assinatura do contrato com a litisconsorte, originariamente classificada em terceiro lugar. Em sede liminar, requereu fosse determinada a imediata suspensão da contratação da agência que assumiu a segunda posição, até que se ultime a análise judicial do writ of mandamus, bem como para determinar que as autoridades impetradas analisem a regularidade da documentação da impetrante, na etapa em que se deu a injustificada eliminação. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID83732560 a ID83732575 e de ID83890398. Feito o breve relato do necessário, passo a fundamentar e a decidir sobre a tutela liminar. A finalidade do writ, por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna) e expressa dicção legal (artigo 1o da Lei 12.016/2009), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Pretende a impetrante, neste juízo liminar, sobrestar os efeitos do ato de eliminação do procedimento licitatório, no qual teria sido, em tese, classificada entre as duas licitantes vencedoras, a fim de evitar que seja o contrato assinado (ou que venha a produzir seus efeitos), até que se examine, no mérito, a legitimidade do ato impugnado. Detidamente examinado o arcabouço informativo trazido a lume, tenho que se afiguram presentes os pressupostos indispensáveis à concessão liminar da tutela mandamental suspensiva, consubstanciados, a teor do disposto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, na relevância dos fundamentos e na vislumbrada ineficácia da segurança, caso venha a ser apenas ulteriormente deferida. A documentação acostada revela que, de fato, o Aviso no 13, por meio do qual teria o ente licitante tornado pública a data da realização de ato extremamente relevante (segunda sessão pública prevista no edital), destinado à apresentação formal dos documentos de habilitação, diferentemente do que teria ocorrido em outras etapas, não teria sido publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Tal omissão foi expressamente admitida pela Diretora Executiva de Pessoas, Administração e Retaguarda do Banco de Brasília (autoridade impetrada), que, ao examinar o recurso administrativo, aviado pela impetrante, teria amparado a denegação no argumento de que a divulgação, no Diário Oficial, seria dispensável, na medida em que, à luz do Regulamento de Licitações da instituição bancária, somente seria exigida a publicação dos avisos especificamente relacionados ao lançamento de editais de licitação e às suas eventuais modificações. Contudo, a compreensão externada pela gestora desvela exegese aparentemente equivocada, posto que, no caso específico, estaria a restringir o alcance de uma norma, cuja amplitude literal não estaria a comportar limitações não previstas ou inseridas por obra do intérprete. No caso, o regulamento de licitações e contratos do Banco de Brasília, em seu artigo 21 (ID 83732574 – pág. 20), ao disciplinar a publicidade dos atos praticados em tal contexto, dispõe que os avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras efetuadas serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet. Colhe-se, pois, da literalidade da norma, que, por clara opção regulamentar (haja vista que a Lei no 13.303/2016, em seu artigo 51, §2o, facultaria a publicação oficial apenas dos resumos de editais e contratos), apta a vincular a atuação de seus agentes, o ente licitante teria definido que, no âmbito de suas contratações, os avisos dos procedimentos licitatórios seriam publicados no DODF. Não há, na referida norma de regência interna e específica, qualquer ressalva quanto ao respectivo conteúdo do aviso, de modo a permitir, à luz da razoabilidade, que seus gestores dispensem, por mera interpretação restritiva, a publicação de Aviso convocatório dotado de inequívoca relevância, cuja inobservância (na data ali veiculada) terá por consequência a sumária eliminação de um concorrente. Sobreleva destacar que a necessidade de publicação dos Avisos relacionados a qualquer das etapas do processo licitatório, na esteira do que preconiza o aludido regulamento interno (art. 21), emerge da própria postura da instituição licitante, que teria veiculado, no Diário Oficial do Distrito Federal, Avisos antecedentes diversos, que, tal qual aquele de no 13 (que designa data de realização da segunda sessão pública), teriam a específica finalidade de tornar públicas as datas designadas para a realização de outras etapas do certame. Para além da expressa disposição normativa, que, repise-se, não estaria a comportar limitação de seu alcance, é certo que o órgão licitante, ao publicar em Diário Oficial os avisos extraídos da concorrência, impingiu nos participantes a legítima expectativa de que assim procederia durante toda a condução do certame, inexistindo, sobretudo à luz da norma interna, fundamento hábil a justificar a postura incoerente de “optar” pela não publicação de um ato de tamanha relevância. Não se admite, por parte do gestor, a adoção de postura aparentemente contraditória, desprovida de razoabilidade ou que venha a se afastar dos deveres inerentes à boa-fé e ao imperativo de publicidade, notadamente porque ao ente licitante interessa, justamente, a pluralidade de propostas vantajosas e não a restrição desproporcional do universo de licitantes. Sobre a razoabilidade, no âmbito específico da discricionariedade assegurada na gestão do interesse público, colha-se a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello: Princípio da razoabilidade – Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de descrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não significa, como é evidente, que lhe seja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa que liberou a Administração para manipular a regra de Direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicanda. (...) Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, do campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 111-112). À luz do princípio da legalidade, de inafastável e imperiosa observância por parte da administração pública (direta ou descentralizada), nos termos do artigo 37, caput, da Lei Maior, na hipótese vertente, constitui o Regulamento de Licitações e Contratações, para além do trilho seguro do gestor, instrumento ao qual se vinculam todos os sujeitos atuantes na realização de processos licitatórios, o que abrange, por certo, além daqueles que venham a participar do certame como concorrentes, a instituição executora, interessada precípua em sua lisura. Relevante gizar que a ausência de publicação oficial do Aviso no 13, em desacordo com o que vinha sendo realizado ao longo do procedimento, para além de arrostar direito da empresa concorrente (sediada em outra unidade e que teria contratado serviço especializado para acompanhar as publicações no Diário Oficial), teria o condão de acarretar manifesto prejuízo aos interesses da própria instituição bancária, eis que, com a exclusão da impetrante, teria sido eliminada a segunda proposta mais vantajosa, e que, uma vez habilitada, qualificaria a autora para uma das duas locações previstas no edital. A relevância dos fundamentos invocados ressai, nessa toada, suficientemente demonstrada. O perigo da demora advém da necessidade de se conferir segurança jurídica às partes e aos atos administrativos, mas também para assegurar o resultado útil da impetração, ante a evidente possiblidade de exaurimento do procedimento de contratação, caso venha a segurança a ser apenas finalmente deferida, posto que o processo licitatório se encontra em avançada etapa, sendo iminente a contratação do concorrente que, nesta sede, figura como litisconsorte passivo (FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP). Forte em tais fundamentos, e, reputando presentes, nesta sede inaugural, os pressupostos erigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR, para determinar às autoridades coatoras que suspendam a contratação da segunda colocada (litisconsorte que assumiu a posição da impetrante) e a execução dos atos, a ela relacionados, decorrentes do certame em curso (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019), ficando autorizada, desde logo, a análise, à luz das exigências do edital, da documentação da pessoa jurídica impetrante, exigível na etapa para a qual não teria sido regulamente convocada (habilitação). Notifiquem-se, COM URGÊNCIA, as autoridades apontadas como coatoras, para ciência e cumprimento, e para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as devidas informações. Nos termos do artigo 114 do CPC, cite-se o litisconsorte passivo necessário (FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP), para que intervenha no feito, oferecendo resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em observância ao artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, caso queira, possa ingressar no feito. Pontuo, em arremate, que qualquer modificação do quadro fático, a importar em eventual alteração, revisão ou supressão do ato impugnado, ou mesmo em caso de ulterior cancelamento do certame, motivado pelo exercício do direito de autotutela administrativa, enquanto prerrogativa inequivocamente assegurada ao gestor, deverá ser imediatamente comunicada a este Juízo. Cientifique-se a impetrante, por intermédio de seus ilustres advogados. Em suas razões recursais, aduzem, em suma, que: 1) o ato n. 13, que designou data da realização de sessão pública para entrega de documento de habilitação, não precisa ser publicizado obrigatoriamente via DODF, nos termos do art. 51, §2o, da Lei 13.303/2016; 2) o Regulamento de Processos e Licitações do BRB (art. 35, §2o) replica o mesmo comando normativo, estabelecendo que os atos da licitação serão publicados preferencialmente por meio eletrônico, devendo ser publicado apenas os avisos com resumos dos editais; 3) o edital de abertura da licitação previa que todos os atos e decisões seriam comunicados aos participantes por meio eletrônico, por e-mail ou pelo Portal do BRB, conforme item 20.8 do referido documento; 4) a agravada foi devidamente notificada, via e-mail, para comparecer à sessão de entrega dos documentos de habilitação; 5) a agravada também foi intimada por meio de publicação no sitio do BRB, conforme preciso no edital e na legislação pertinente; 6) inexiste a obrigatoriamente de impugnação do ato no DODF; 7) a decisão agravada se valeu, exclusivamente, do disposto na Lei 8.666/93, ignorando o disposto na Lei 13.303/16, especificamente a norma posta no art. 51, §2o; 8) a Lei 8.666/93 não se aplica subsidiariamente, de forma absoluta e automática, aos contratos regidos pela Lei 13.303/16 (Lei das Empresas Estatais); 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Isto posto, diante das considerações acima, o Agravante requerer a Vossa Excelência: a) que seja o presente agravo de instrumento recebido com efeito suspensivo ou que seja concedido a antecipação da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC; b) O julgamento do mérito do presente recurso, diante dos fatos expostos com fulcro no art. 1.015, inciso XIII do Código de Processo Civil e § 1o do art. 7o da Lei 12.016/2009, sendo o presente Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão interlocutórias Id 83995971 do processo no 0704579- 43.2021.8.07.0001, considerando que o BRB é obrigado a publicar em Diário Oficial apenas o resumo do edital e do extrato do contrato por força do art. 51, § 2o da Lei 13.303/2016 e do Item 20.8 do edital de abertura da Licitação; C) A intimação da agravada para que se manifeste no prazo legal. A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 23772005). Alega, em suma, que: (i) É incontroverso que a Agravada foi a licitante que apresentou a segunda melhor proposta ao Banco de Brasília (BRB) na Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019, em certame destinado à contratação das duas licitantes mais bem classificadas. (ii) No entanto, por falha na publicidade sobre o agendamento da sessão de 21 de dezembro de 2020, a Agravada não esteve presente na Segunda Sessão Pública da Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019 e deixou de apresentar, naquele momento específico, o invólucro contendo os documentos exigidos a título de habilitação. Este fato ensejou a sua (ilícita) eliminação do certame. (iii) A eliminação da Agravada, reitera-se, foi ilícita, pois o Aviso no 13 deste procedimento licitatório, que convocou os licitantes a comparecerem na "Segunda Sessão Pública da Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019", munidos dos Invólucros no 5 (Documentos de Habilitação), deixou de ser publicada em Diário Oficial, em contrariedade ao previsto no artigo 21 do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB, que prevê expressa e literalmente que "Os avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras efetuadas serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet". Ao contrário do que afirmou o Agravante na decisão do recurso administrativo, argumento reproduzido no Agravo de Instrumento que |Schiefler Advocacia| Avenida Paulista, 726, 17o andar, cj. 1707, São Paulo/SP, CEP 01310-910 Tel: (11) 4560-6686 – contato@schiefler.adv.br 3 ora se contrarrazoa, tal previsão normativa não se refere somente a um aviso sobre a “existência” da licitação, já que o Regulamento tratou desta outra situação de modo expresso e claro, com redação distinta, em outro dispositivo, como se lê no artigo 35, §2o. Ademais, como explicitado na decisão liminar, “a compreensão externada pela gestora desvela exegese aparentemente equivocada, posto que, no caso específico, estaria a restringir o alcance de uma norma, cuja amplitude literal não estaria a comportar limitações não previstas ou inseridas por obra do intérprete”. Nesse sentido, a falta de publicação na imprensa oficial desta etapa procedimental do certame violou o dever de publicidade estabelecido em regramento vinculante do próprio BRB, e explica a ausência da Agravada, que deixou de comparecer em razão de omissão da própria Administração. (iv) A falta de publicação em Diário Oficial também quebrou a confiança legítima depositada pela Agravada na Administração, que é protegida legalmente, tornando a sua eliminação ilegal igualmente por este motivo. A Comissão de Licitação seguia rigorosamente o Regulamento do BRB e se utilizava de publicações em Diário Oficial para dar publicidade aos avisos referentes a informações e atualizações das datas das sessões do certame. A título ilustrativo, os Avisos no 8, 9, 11 e 12, todos referentes a agendamento de sessões deste procedimento licitatório, haviam sido devidamente publicados em Diário Oficial, de modo que tudo levava a crer que o BRB seguia rigorosamente seu Regulamento Interno. Somente o Aviso no 13, que tratava da Segunda Sessão, não foi publicado em Diário Oficial, causando este prejuízo à Agravada e ao próprio BRB, já que, como consequência deste vício, a Comissão acabou por eliminar injustamente uma das duas propostas mais vantajosas que foram apresentadas na licitação. Neste sentido, reconheceu corretamente o juízo que “Para além da expressa disposição normativa, que, repise-se, não estaria a comportar limitação de seu alcance, é certo que o órgão licitante, ao publicar em Diário Oficial os avisos extraídos da concorrência, impingiu nos participantes a legítima expectativa de que assim procederia durante toda a condução do certame, inexistindo, sobretudo à luz da norma interna, fundamento hábil a justificar a postura incoerente de “optar” pela não publicação de um ato de tamanha relevância” [Grifos nossos]. (v) Nesta circunstância, conceba-se qual foi a surpresa da Agravada quando, então, chegou ao seu conhecimento que já havia sido realizada a Segunda Sessão da licitação e que, embora tenha vencido o certame, fora eliminada pela ausência de entrega do Invólucro no 5. Repita-se: a Agravada foi eliminada mesmo tendo apresentado a segunda melhor proposta, tendo sido diligente durante todo o certame, mantendo plenas condições de habilitação e, por consequência, estando em vias de ser contratada. A eliminação da licitante vencedora por tal motivo, resultante de uma inobservância, por parte da Administração, do seu dever regimental de publicidade, e da consequente quebra da legítima confiança, é absolutamente surpreendente (quiçá, inédita na história das licitações de publicidade no Brasil), não só porque contraria a finalidade da licitação, mas porque viola o próprio interesse público e do próprio BRB em contratar as licitantes que apresentaram as melhores propostas. Veja-se: é interesse do próprio BRB que a Agravada, se detiver a habilitação exigida (e inegavelmente a detém, como comprovado no recurso administrativo apresentado pela Agravada), seja contratada, uma vez que apresentou a melhor proposta, ao lado da agência classificada na primeira colocação, demonstrando aptidão técnica e vantajosidade de preço em nível superior às concorrentes. (vi) Em caso quase que idêntico ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reconheceu a nulidade de ato que ensejou a eliminação de um licitante cujo cenário era a ausência de publicação em diário oficial, oportunidade em que a Administração se limitou a publicar o ato apenas em seu site oficial uma informação relevante para fins de habilitação. Nos termos do voto do Relator, “ao disponibilizar a errata de fl. 128 apenas em sua página virtual, a entidade licitante deixou de conferir ao respectivo ato a mesma publicidade atribuída aos demais atos realizados no decorrer do procedimento licitatório, conduta que, sem sombra de dúvidas, consubstancia flagrante violação ao princípio da publicidade. Em razão disso, considerando que o descredenciamento da Agravada ocorreu justamente pelo descumprimento à regra constante na errata, a qual, repita-se, não obedeceu ao princípio da publicidade, deve ser reconhecida a nulidade do ato que excluiu a parte autora do procedimento licitatório, devendo ser preservada sua anterior classificação nos itens 4, 5 e 7 do certame, conforme resultado proclamado às fls. 73/75. Portanto, merece ser prestigiada a conclusão exarada pelo Juízo de Conhecimento, cujos fundamentos adoto como razões de decidir” 1 . Conforme se observa, em um contexto praticamente igual ao que será enfrentado por Vossa Excelência, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi categórico ao determinar que um licitante não pode ser prejudicado por vício de publicação cometido pela própria Administração Pública. Trata-se de situação que, além de ferir o princípio da publicidade, causa prejuízo direto ao interesse público, uma vez que a Administração deixará de contratar com proposta mais vantajosa. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (Ids 23667606 e 23667607). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se detidamente os autos, percebe-se que é fato incontroverso: (i) que não houve publicação do ato no DODF; (ii) a classificação da agravada como segunda colocada no Certame; (iii) que TODOS os demais atos do Certame foram publicados no DODF. Partindo-se dessas premissas fático-jurídicas, entende-se o BRB vinha aplicando o art. 21 do seu Regulamento Interno, no sentido de dar publicidade aos atos do Certame via DODF. Conforme salientado pelo Juízo a quo, no âmbito do direito administrativo, os atos devem ser regidos e praticados à luz da maior publicidade e republicanismos possíveis. Nesse sentido, a publicação de todos os demais atos no DODF é elemento que denota a adoção de um comportamento específico por parte do BRB, o que não pode agora ser simplesmente modificado. Observa-se que as consequências da não publicação do ato, conforme vinha sendo praticado, enseja prejuízo irreparável à agravada, porquanto estava classificada em segundo lugar. Por essas razões, entendo que não resta demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. DETERMINO a reunião dos processos n. 0706170-43.2021.8.07.0000 e n. 0706948-13.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1o, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. A parte agravada apresentou contrarrazões. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021 18:58:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador